Tribunal: TJSP
Processo: 1004097-18.2023.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Pedido de reparação moral por suposto erro médico – Ação julgada procedente – Preliminar de cerceamento de defesa acolhida – Deve o magistrado jungir seu ofício à busca efetiva de uma solução para o caso submetido à sua análise – Aplicação do artigo 370 do Código de Processo Civil – Sentença anulada, com determinação de realização de perícia.